Tribunal: TJSP
Processo: 2156503-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
– Hipossuficiência probatória e verossimilhança – Ocorrência – Hipótese que se enquadra no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

– Segundo se extrai do art. 6°, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor depende da demonstração da hipossuficiência probatória e da verossimilhança do alegado, e no caso,

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
– Hipossuficiência probatória e verossimilhança – Ocorrência – Hipótese que se enquadra no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

– Segundo se extrai do art. 6°, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor depende da demonstração da hipossuficiência probatória e da verossimilhança do alegado, e no caso, cabe operadora de telefonia demonstrar ausência de erro no serviço prestado e fazer jus à contraprestação.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156503-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é agravante
TELEFONICA BRASIL S/A, é agravada NEUSA APARECIDA LEMES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.729 --
Agravo de Instrumento n. 2156503-20.2020.8.26.0000
Agravante: TELEFONICA BRASIL S/A
Agravado: NEUSA APARECIDA LEMES DE OLIVEIRA
Comarca: Porto Ferreira
Juíza de Direito: Valdemar Bragheto Junqueira
ÔNUS DA PROVA
Hipossuficiência probatória e verossimilhança Ocorrência
Hipótese que se enquadra no art. 6o, inc. VIII, do Código de
Defesa do Consumidor:
Segundo se extrai do art. 6°, inc. VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, a inversão do ônus da prova em benefício do
consumidor depende da demonstração da hipossuficiência
probatória e da verossimilhança do alegado, e no caso, cabe
operadora de telefonia demonstrar ausência de erro no serviço
prestado e fazer jus à contraprestação.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da decisão proferida a fls. 246/250, nos autos da ação declaratória
ajuizada por Neusa Aparecida Lemes de Oliveira, ora agravada, contra
Telefonica do Brasil S/A, ora agravante, inverteu os ônus da prova, com
base no Código de Defesa do Consumidor.
Inconformada,
agrava
a
operadora
de
telefonia ré, aduzindo que a agravada não pode ser considerada
consumidora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez
que a linha e os produtos discriminados nos autos são

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
confessadamente
utilizados
para
a
viabilização
da
atividade
profissional. Argumenta que a finalidade do serviço utilizado afasta a
aplicação da legislação de consumo.
Explica que a admissão da aplicação do
Código neste caso violaria o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, uma vez que a inversão do ônus da prova não ocorre
indistintamente em todos os casos que envolvem direito consumerista,
e a decisão considerou que a inversão do ônus da prova decorreria de
uma imposição ditada pela lei, no entanto, tem caráter excepcional.
Aduz dever ser aplicado o artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em inversão do
ônus da prova, bem como, que a decisão não fora fundamentada,
acarretando a nulidade, consubstanciada no artigo 489, inciso II, do
Código de Processo Civil e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Requer seja reformada a decisão quanto à
inversão do ônus da prova.
O recurso é tempestivo e está devidamente e
instruído e preparado. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls.
309).
O
agravado
apresentou
contraminuta
pugnando pela manutenção da decisão agravada (fls. 314 e seguintes).
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
I. O recurso não comporta provimento.
NEUSA APARECIDA LEMES DE OLIVEIRA,
ora agravada, ajuizou ação declaratória contra TELEFÔNICA BRASIL
S.A., ora agravante, alegando ter contrato de telefonia com a ré desde o
ano de 2010, e recebeu telefonema dela, em que lhe oferecia melhorias
tablet e notebook- sem custo, em função da sua linha ser de uso
comercial, a qual acabou aceitado. Entretanto, iniciada a cobrança, o
valor era distinto do quanto acordado entre as partes, e abusivo. Não
tendo obtido solução amigável, ajuizou a ação de origem, requerendo a
cessação das cobranças e rescisão do contrato, bem como, a devolução
dos valores pagos e danos morais.
No despacho saneador foi determinada a
inversão do ônus da prova, recaindo sobre a agravante a obrigação de
exibir os conteúdos das gravações telefônicas entre as partes. Daí a
presente irresignação da ré, ora agravante, que não merece acolhimento.
Consigne-se que a regra de distribuição dos
ônus probatórios prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, não produz a consequência imediata e automática nas
relações consumeristas. Em vez disso, ao consagrar a possibilidade de
inversão do ônus da prova, como meio de facilitar a defesa dos direitos
do consumidor em juízo, estabelece requisitos que devem ser
analisados pelo magistrado no caso concreto, uma vez que a inversão se
dá ope judicis.
Patente, portanto, que a referida inversão

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
apenas se dará quando, cumulativamente, preenchidos os requisitos da
verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, o
que há na hipótese dos autos.
Primeiro,
por
haver
verossimilhança
às
alegações da autora, à vista de ter alegado que lhe foi oferecida a
mudança de seu contrato vigente, via contato telefônico, o que lhe traria
mais benefícios. E em sua contestação, ela indicou diversos números de
protocolos de chamadas telefônicas que fez a ré, como intuito de
adequar as cobranças realizadas com o que lhe foi informado e
acordado, o que induzem a probabilidade de seu direito.
Depois, também se verifica a hipossuficiência
probatória da recorrida em relação à operadora agravante, porque
sendo a prestadora do serviço, cabe-lhe demonstrar que a prestação do
serviço foi feito a contento, de acordo com o preestabelecido, e que não
houve o abuso na cobrança alegado pela parte contrária, a ensejar a
cessação dela, com a respectiva rescisão contratual e devolução dos
valores pagos a maior.
Assim, o ônus da prova de inexistência de
defeito na prestação do serviço é da operadora de telefonia agravante,
não podendo imputá-la à agravada, hipossuficiente na relação.
E nem se alegue não fazer a agravada jus à
inversão do ônus da prova, em função dela utilizar a linha telefônica
para fins comerciais porque, conforme muito bem colocado pelo Juízo
de origem, além da agravada não se tratar de pessoa jurídica, mas de
profissional autônoma- cirurgiã dentista-, o serviço contratado não tem

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
relação direta com sua atividade profissional, configurando-se ela como
consumidora final do serviço prestado, nos termos do Código de Defesa
do Consumidor.
Enfim, por tudo isso, tem-se que foram
atendidos os requisitos autorizadores da inversão pretendida, sendo de
rigor a manutenção da decisão.
II. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --